Tribunal: TJBA
Processo: 0503807-51.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503807-51.2016.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES GUERRA LTDA Advogado(s): JULIANA VAZ BARBOSA DE ARAUJO, VIRNA BEATRIZ OLIVEIRA SOUSA APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA Advogado(s): MM06 ACORDÃO EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. NÃO RENOVAÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e lucros cessantes decorrentes do indeferimento de renovação de alvará de funcionamento de atividade empresarial, em razão de restrições administrativas relacionadas à segurança aeronáutica e ao ordenamento urbano. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da renovação do alvará de funcionamento, fundado em razões de interesse público e ausência de atendimento aos requisitos legais, configura ato ilícito apto a ensejar responsabilidade civil do ente público. III. Razões de decidir O poder de polícia administrativa autoriza a Administração a restringir o exercício de atividades privadas para proteção de interesses coletivos, nos termos do art. 78 do CTN. O alvará de funcionamento constitui ato administrativo vinculado, de modo que sua concessão ou renovação depende do preenchimento dos requisitos legais, impondo-se o indeferimento quando ausentes tais pressupostos. A expiração da licença anterior afasta qualquer alegação de direito adquirido, submetendo o administrado à legislação vigente ao tempo do novo requerimento. No caso concreto, a negativa de renovação decorreu de impedimento relacionado à localização da atividade em área de risco, evidenciando o não atendimento das exigências legais. O acordo firmado em demanda anterior condicionou o funcionamento à obtenção de novo alvará e não previu indenização em caso de indeferimento. A atuação estatal configura exercício regular do poder de polícia, não caracterizando ato ilícito nem ensejando dever de indenizar. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. O alvará de funcionamento constitui ato administrativo vinculado, devendo ser indeferido quando ausentes os requisitos legais. 2. O indeferimento de licença, no exercício regular do poder de polícia, não gera dever de indenizar.” Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 78. Jurisprudência relevante citada: TJMG, AC nº 5001370-46.2021.8.13.0521, Rel. Des. Afrânio Vilela, 2ª Câmara Cível, j. 13.12.2022, pub. 14.12.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0503807-51.2016.8.05.0274, em que figuram como apelante INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES GUERRA LTDA e como apelado MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.